Tribunal: TJDFT
Processo: 0733574-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733574-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE BARRETTO CARICIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE BARRETO CARICIO contra a decisão da Vara de Execução Fiscal que, nos autos do processo n. 0003472-95.2014.8.07.0018, movido em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, não conheceu da exceção de pré-executividade e determinou a penhora de valores via sistema SISBAJUD (ID 100669632, origem). Compulsando os autos de origem, constata-se que em 26/10/2021 a agravante informou ter efetuado o pagamento do valor da CDA a ela vinculada, oportunidade em que requereu a extinção do feito e a baixa de eventuais atos de constrição sobre seu patrimônio (ID 106926322, origem). Embora ainda não tenha se manifestado o julgador a quo, parece ter a executada realizado o pagamento do valor referente à CDA 0158446070, pela qual foi apontada como corresponsável (ID 100668632 e ID 100668635, origem). Assim, considerando que no presente agravo de instrumento pretende-se discutir sobre a admissibilidade da exceção de pré-executividade em que discute a sua ilegitimidade passiva, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer se ainda remanesce o interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator